Tribunal: TJMT
Processo: 1016592-51.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016592-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), PRIMME SERVICOS E COMERCIO OPTICOS LTDA - CNPJ: 15.241.937/0001-26 (AGRAVADO), DALU OPTICA LTDA - CNPJ: 14.023.260/0001-97 (AGRAVANTE), NEY SOLAGE BARANHUK - CPF: 280.525.281-00 (AGRAVANTE), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), YURI TIMOTHEO BARANHUK - CPF: 023.146.451-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS.

CITAÇÃO POR E-MAIL.
AUSÊNCI
A DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE VALIDAÇÃO DO ATO
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Cumprimento de Sentença, que rejeitou o “chamamento do feito à ordem”. Os agravantes alegam que não foram validamente citados, uma vez que a citação encaminhada por e-mail não foi acompanhada da devida comprovação de recebimento, nos termos do art. 246, §1º do CPC, o que teria impedido a interposição de recurso e ocasionado o trânsito em julgado da sentença. Sustentam violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e
do devido processo legal. A tutela recursal foi deferida para sobrestar o feito até o julgamento do recurso. A parte agravada, em contraminuta, afirmou que os agravantes tiveram ciência inequívoca da demanda, comprovada por e-mails trocados com o mesmo endereço eletrônico destinatário da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é válida a citação eletrônica realizada por e-mail, sem comprovação formal de recebimento, e se tal ausência compromete a regularidade da relação processual e invalida os atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação é o ato processual que marca o início da relação jurídica processual e assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa, exigindo observância rigorosa de seus requisitos legais.

De acordo com a Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT e a Resolução n. 354/2020 do CNJ, a validade da citação eletrônica depende da comprovação formal de seu recebimento pelo destinatário ou de certidão circunstanciada que demonstre a ciência inequívoca do citado.

A mera remessa de e-mail, desacompanhada de confirmação de recebimento ou certificação que ateste a efetiva ciência do destinatário quanto ao teor da comunicação, não supre os requisitos legais para a validade da citação.

A existência de tratativas extrajudiciais não é suficiente para presumir a ciência inequívoca do conteúdo da inicial ou da existência do processo judicial, não substituindo a citação formal prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação eletrônica somente é válida se acompanhada de comprovação formal de recebimento pelo destinatário ou de certidão circunstanciada que demonstre sua ciência inequívoca, nos termos das normas vigentes.

A ausência de citação válida implica a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença proferida.

A simples existência de tratativas extrajudiciais entre as partes não supre a ausência de citação formal e válida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016592-51.2025.8.11.0000
de decisão da 5ª Vara Cível da C
omarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou o “chamamento do feito à ordem”.

Os agravantes s
ustentam que, embora o mandado de citação tenha sido enviado via e-mail, não foi juntada aos autos a devida confirmação de seu recebimento, conforme exige o art. 246, §1º do CPC.

Argumentam que, em razão disso, ocorreu o trânsito em julgado da sentença sem a interposição de recurso, pois nunca foram efetivamente citados e não possuíam advogado constituído nos autos.

Afirmam que a decisão recorrida, ao rejeitar o pedido de "chamamento do feito à ordem", violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de desconsiderar a ausência de comprovação formal da citação, requisito essencial para a validade do ato processual.

Antecipação da tutela recursal deferida para
sobrestar o andamento do feito até julgamento do recurso
(Id
289866854
).

Na contraminuta
(Id
295948398
)
, a agravada
diz
que houve ciência inequívoca dos agravantes quanto ao trâmite processual, comprovada por correspondências eletrônicas trocadas entre as partes, tratando justamente da possibilidade de composição amigável envolvendo os títulos executados nos autos.

Destaca que tais tratativas foram realizadas por intermédio do mesmo endereço eletrônico para o qual foi enviada a
citação (
baranhuk@hotmail.com
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central deste agravo de instrumento reside na validade da citação realizada por meio eletrônico (e-mail) sem a comprovação formal de seu recebimento pelo destinatário, e se tal circunstância ensejaria a nulidade da sentença proferida e de todos os atos processuais
subsequentes
.

Inicialmente, cumpre destacar que a citação constitui ato processual de fundamental importância, representando o marco inicial do estabelecimento da relação jurídica processual em face do réu. Por meio deste ato, dá-se ciência ao demandado da existência de ação judicial contra si proposta, possibilitando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais insculpidas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

O
Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a Portaria Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021, que
“autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação”,
e institui no § 3º do art. 1º que
“o ato realizado na forma desta Portaria é válido e
acarreta
todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente”.

Referida diligência deve ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

“Art. 2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Art. 3º Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (
WhatsApp
, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial),
reputando-se realizada a
cientificação
com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício.

Art. 4º É dispensada a assinatura, como nota de ciência, em qualquer das vias do mandado, da pessoa a quem o ato se destina, em razão do meio em que se efetivou.

Art. 5º Ao certificar o cumprimento da diligência realizada nos moldes de que trata esta Portaria,
o Oficial de Justiça certificará todo ocorrido de modo circunstanciado e
sob fé
pública, utilizando-se meio que possibilite a comprovação da realização do ato.

Art. 6º Não sendo possível a realização da diligência mediante o uso de recursos tecnológicos e na forma estabelecida nesta Portaria, o ato deverá ser realizado presencialmente, sem
a necessidade de expedição de
novo mandado
ou qualquer outra providência”
(sem destaque no original).

Dessa forma, os atos citatórios por meio eletrônico devem ser obedecidos na forma imposta pela Portaria supramencionada, de modo que a não observância das regras lá elencadas não resultará em uma citação perfectibilizada, podendo ocasionar sua nulidade.

Importa mencionar que o texto legal acostado no artigo 10 da Resolução n. 354 do CNJ/2020, prevê
:

“
Art. 10.

O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por:

I –
comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com
os respectivos dia
e hora de ocorrência; ou

II –
certidão detalhada de como o destinatário foi
identificado
e tomou conhecimento do teor da comunicação.

§ 1º O cumprimento das citações e das intimações por meio eletrônico poderá ser realizado pela secretaria do juízo ou pelos oficiais de justiça.

§
2º Salvo ocultação, é vedado o cumprimento eletrônico de atos processuais por meio de mensagens públicas”

(sem destaque no original)
.

No caso em análise, verifica-se que o mandado de citação foi enviado ao endereço eletrônico
baranhuk@hotmail.com
, conforme certificado pelo oficial de justiça nos
IDs
55946795 e 55946802 dos autos originários.

Contudo, não consta dos autos a comprovação formal do recebimento da citação pelo destinatário, requisito essencial para a validade do ato processual.

Não havendo comprovação formal do recebimento da citação eletrônica, nem evidência clara e inequívoca da ciência dos agravantes quanto ao processo em tempo hábil para o exercício do contraditório e da ampla defesa, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação e, consequentemente, de todos os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença que decretou a revelia dos agravantes.

Embora haja alegação de que os agravantes mantiveram tratativas extrajudiciais com a parte
agravada
,
não se comprova que tenham tomado ciência do teor da inicial ou da prolação da sentença condenatória
, razão pela qual não se pode presumir que tal ciência tenha suprido a falta de citação formal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CITAÇÃO POR E-MAIL – ENDEREÇO ELETRÔNICO DIFERENTE DO INDICADO – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE VALIDAÇÃO DO ATO – ACESSO AO SISTEMA DO PJE POR TERCEIROS – RÉU ADVOGADO QUE ACESSA DJE – MEIOS INDEVIDOS PARA ATO FORMAL – NULIDADE DECLARADA –
RECURSO PROVIDO
.

A citação é ato formal e pessoal cuja validade depende de serem atendidos os requisitos legais”
.
(N.U 1034753-93.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2022,
Publicado
no DJE 01/09/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TENTATIVA DE CITAÇÃO VIA E-MAIL - NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO NÃO DEMONSTRADA – NÃO CUMPRIMENTO DE TODOS OS ATOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA Nº 412/2021 TJMT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
RECEBIMENTO OU CERTIDÃO DETALHADA DE COMO O DESTINATÁRIO FOI IDENTIFICADO E TOMOU CONHECIMENTO DO TEOR DA COMUNICAÇÃO - ORIENTAÇÃO DO ARTIGO 10 DA RESOLUÇÃO N. 354 DO CNJ/2020 - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restaram cumpridos todos os atos exigidos na Portaria Conjunta n° 412/2021 TJMT, para configuração da citação por meio eletrônico, como a exibição de documento pessoal para identificação e a expressa ciência do conteúdo enviado.

O que ressai dos autos é apenas a comprovação do envio do e-mail, não havendo comprovação do recebimento ou certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação.

Considera-se efetivada a citação quando o e-mail encaminhado obteve a confirmação de recebimento e foi realizada a abertura da mensagem pelo destinatário”
.
(N.U 1024582-30.2024.8.11.0000
, Antônia
Siqueira Gonç
alves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para reformar a decisão agravada e determinar a anulação de todos os atos processuais praticados a partir da citação, inclusive a sentença que decretou a revelia dos agravantes, determinando-se a renovação do ato citatório, com a devolução do prazo para apresentação de defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025